Tribunal: STJ
Processo: 0059807-09.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791509 - SE (2024/0426272-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS
: ROBERTO VENESIA - MG103541
GUILHERME VILELA DE PAULA - MG000562
AGRAVADO
: MAVERICKS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
AGRAVADO
: PAULA JOANE ARGOLO MOTA
ADVOGADO
: MATHEUS FEITOSA PRATA - SE012759
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
considerável, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/08/2025
18/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49680939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 58aa6ad3-4d78-4aab-8580-8636559db748

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791509 - SE (2024/0426272-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS
: ROBERTO VENESIA - MG103541
GUILHERME VILELA DE PAULA - MG000562
AGRAVADO
: MAVERICKS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
AGRAVADO
: PAULA JOANE ARGOLO MOTA
ADVOGADO
: MATHEUS FEITOSA PRATA - SE012759
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
considerável, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 416/421) interposto por BANCO DO ESTADO
DE SERGIPE – BANESE contra decisão (fls. 373/378), desta relatoria, que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de
declaração (fls. 381/384).
Nas razões do agravo interno, BANCO DO ESTADO DE SERGIPE –
BANESE defende que, "(...) como será demonstrado, o que a Recorrente requer é justamente que
o acordão recorrido seja adequado à orientação firmada pelo tribunal, ou seja, a fixação
desarrazoada, e generalista, na abusividade das taxas de juros maiores que 20% daquelas
apuradas pelo Banco Central. 2.5. Nesse sentido, vale esclarecer que não observou o i. julgador o
que a orientação firmada por esta C. Conte, determina que, poderão ser consideradas abusivas
taxas distintas daquelas alcançadas pelo BACEN, mas que DEPENDE DO EXAME DAS
(fl. 418).
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO"
Aduz, também, que "(...) o debate trazido à baila NÃO encontra óbice pela sumula
83, isto porque a decisão monocrática recorrida compactua com o entendimento de que a
SIMPLES constatação de que a taxa de juros acima de 20% daquela praticada pela médica de
mercado seria SUFICIENTE a condenação, tema FRONTALMENTE contrário ao que
Documento eletrônico VDA48993578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 14:36:01
Código de Controle do Documento: d9a48316-4bcd-43c2-a9ff-951bfca28ae8

determina o STJ em recurso repetitivo, construiu entendimento no sentido de que a intervenção
do Poder Judiciário na taxa de juros contratualmente estabelecida é possível apenas quando
caracterizada MANIFESTA ABUSIVIDADE, analisada caso a caso, levando em conta a
(fl. 420).
peculiaridade de cada contratação"
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Intimada, MAVERICKS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA apresentou
impugnação às fls. 426/429.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Em que pesem as alegações trazidas no agravo interno, a irresignação não merece
prosperar.
Quanto aos
, cabe averiguar se o tão só fato de estes
juros remuneratórios
extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie,
no período de celebração do pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão acerca da
índole abusiva dos juros remuneratórios (REsp 1.112.880/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi
, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
), a em. Min. Relatora consignou, no
12/5/2010
19/5/2010
que toca ao parâmetro a ser considerado para inferir se os juros contratados são abusivos ou não,
o seguinte:
"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças
do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que
o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas
as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como
parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo
regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração
de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para
ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a
variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de
Documento eletrônico VDA48993578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 14:36:01
Código de Controle do Documento: d9a48316-4bcd-43c2-a9ff-951bfca28ae8

mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos."

Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um
, tal como entendeu
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
o eg. Tribunal de origem.
Portanto, para considerar aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela configuração de significativa
discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie,
considerando-se as peculiaridades envolvidas, não havendo que se falar em ausência de análise
das peculiaridades do caso concreto, in verbis:
"É jurisprudência pacífica nos Tribunais Superiores, inclusive sumulada
(Súmula 596/STF, in verbis: "As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional"), que não se aplica às instituições financeiras o contido
no dec. Lei 22.626/33, o que não as deixa livres para fixarem taxas de juros
abusivas, eis que o ordenamento jurídico pátrio, seja através do código de
defesa do consumidor ou mesmo do código civil de 2002, pode modificar a
taxa pactuada se for verificada abusividade.

Outrossim, é também pacífico no STJ que, para reconhecer a abusividade
da taxa contratada, necessária se faz a prova cabal, utilizando como parâmetro
a taxa média de mercado.

Ora, segundo posicionamento atual do citado Sodalício, para que se
conclua pela necessidade de reduzir a taxa dos juros remuneratórios, é preciso
que fique demonstrada a sua abusividade. E isto se verifica pela análise do
caso em concreto, examinando-se as peculiaridades da avença, tais como: a
existência de garantia real; de garantia por consignação em folha; da garantia
de inalienabilidade do veículo financiado, etc.

Da cópia dos contratos acostados aos autos pelo banco, no 191628736 e
2020, vislumbra-se que ali estão previstas taxas de juros mensais efetivas de
2,50% e 2,00%, respectivamente.

Assim, em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.
gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?
method=prepararTelaLocalizarSeries), nota-se que a taxa média de mercado
para a modalidade indicada (Recursos Livres – Taxas médias de juros por
modalidade – Pessoas jurídicas - Capital de giro com prazo superior a 365
dias (códigos 25442) em junho de 2021 e abril de 2020 foi de 1,11% a.m. e
1,05% a.a.

A título informativo, uma vez no mencionado sítio eletrônico, deve-se
seguir os seguintes passos: Estatísticas de Crédito → Taxas de Juros → Taxas
de Juros % a.a. ou % a.m. → Taxas de Juros com recursos Livres → Taxa
média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas
jurídicas - Capital de giro com prazo superior a 365 dias (códigos 25442) →
Consultar séries.

Documento eletrônico VDA48993578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 14:36:01
Código de Controle do Documento: d9a48316-4bcd-43c2-a9ff-951bfca28ae8

Sendo assim, constata-se que as taxas pactuadas superam em muito 20% da
taxa média de mercado.

Nesse diapasão, há que se reconhecer a abusividade em relação aos
contratos impugnados, de acordo com o pensamento adotado por esta Corte,
seguindo a linha dos Tribunais Superiores, a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXA
MÉDIA
DO
MERCADO.
COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE
PACTUADA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 541
/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de
juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa
média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança
abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente
observado pelas instituições financeiras.
2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança
abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada.
(...)
(AgInt no AREsp 1314836/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, DJe
)
04/12/2018

Nesse diapasão, baseando-se nos princípios do equilíbrio de interesses e da
boa-fé objetiva nas relações de consumo, entendo que merece ser mantida a
sentença." (fls. 177/179)

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, na
espécie, o óbice da
.
Súmula 83 do STJ
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48993578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 14:36:01
Código de Controle do Documento: d9a48316-4bcd-43c2-a9ff-951bfca28ae8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.791.509 / SE
Número Registro: 2024/0426272-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00598070920228250001 202211202120 202300751610 202300761859
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS : ROBERTO VENESIA - MG103541
GUILHERME VILELA DE PAULA - MG000562
AGRAVADO
: MAVERICKS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
AGRAVADO
: PAULA JOANE ARGOLO MOTA
ADVOGADO
: MATHEUS FEITOSA PRATA - SE012759
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS : ROBERTO VENESIA - MG103541
GUILHERME VILELA DE PAULA - MG000562
AGRAVADO
: MAVERICKS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Documento eletrônico VDA49659178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:33
Código de Controle do Documento: 07e98737-90d9-40cd-8a75-0fc680b5e6c7

AGRAVADO
: PAULA JOANE ARGOLO MOTA
ADVOGADO
: MATHEUS FEITOSA PRATA - SE012759
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:33
Código de Controle do Documento: 07e98737-90d9-40cd-8a75-0fc680b5e6c7